Tribunal: TJBA
Processo: 8041558-29.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041558-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: JOSE CARLOS RODRIGUES E CARVALHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRANDAO LIMA, SOLON LAURINDO DE CERQUEIRA NETO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO FATO GERADOR. TEMA 1.051 FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (STJ). ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO INTERFERÊNCIA NA NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE OBSERVAR O REGIME DO PLANO APROVADO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE CREDORES (
PAR CONDITIO CREDITORUM
). PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento que desafia decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual indeferiu a submissão do crédito da parte Agravada ao Plano de Recuperação Judicial da Agravante, sob a alegação de que o crédito discutido é de natureza concursal e deveria ter sido incluído no Plano de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005.

2.
A controvérsia envolve a classificação do crédito como concursal ou extraconcursal e a possibilidade de sua inclusão no Plano de Recuperação Judicial após o encerramento da recuperação.

3.
O crédito, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser considerado concursal, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.051, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos), que considera a data do fato gerador como determinante para a submissão ao plano.

4.

O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.
(STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2022).

5.
A sentença que homologou o Plano de Recuperação Judicial não exclui a possibilidade de novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, mesmo que não habilitados, devendo ser aplicadas as disposições do plano aprovado, sob pena de violação ao princípio da paridade de tratamento entre credores (
par conditio creditorum
).

6.
No caso concreto, definido que o crédito executado tem natureza concursal, está sujeito aos efeitos do plano de recuperação, mesmo que ele não tenha sido habilitado no Quadro Geral de Credores e mesmo que o processo de soerguimento já tenha sido encerrado por sentença homologatória do plano recuperação, devendo a novação dos referidos créditos abranger todos os credores, garantindo a paridade de tratamento entre eles.

7. Agravo de Instrumento provido.
Reconhecida a concursalidade do crédito exequendo, determinando a sua inclusão no Plano de Recuperação Judicial, inclusive, quanto aos elementos de atualização e correção monetária, que devem observância ao art. 9º, II, da Lei 11.101/2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8041558-29.2022.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
e, como agravado,
JOSE CARLOS RODRIGUES E CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de _______ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA